Tribunal: CARF
Processo: 19647.019858/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019858/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ATIVIDADE INDUSTRIAL - FPAS 507 - SÃO DEVIDAS AS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
Indústria em geral - FPAS 507 é sujeito passivo das contribuições devidas a
terceiros por expressa determinação legal.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019858/2008-36
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019858/2008-36

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2008, fls. 26, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto de
Infração DEBCAD no 37.189.223-6 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 1/2004 a 12/2004, Terceiros, incluindo-se 13o salário no valor de R$
189.738,67, acrescido de Juros de R$ 118.586,75 e Multa de Mora em R$ 56.921,61, totalizando
R$ 365.247,03, fls. 04 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 22/24, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2008.00945,
iniciado em 07/07/2008, às 14:30, fls. 18/19, com encerramento do procedimento em
13/11/2008, fls. 21.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão da
verificação de remuneração paga aos segurados empregados, porém, não declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs do período.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa, conforme peça
juntada a fls. 31/60, alegando em preliminar que a exação foi constituída com ausência de
determinação do fato gerador, indispensável à lavratura do auto de infração, cerceando a defesa;
vício formal do lançamento, por falta de informação do prazo para interposição de recurso. No
mérito entende que com a consolidação e unificação do regime de custeio da Previdência e
Seguridade Social foi extinta a contribuição para o financiamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), portanto manifestamente indevida; quanto ao
lançamento realizado para o FNDE/SENAI/SESI/SEBRAE, referente às remunerações dos
segurados empregados e aos transportadores autônomos, alega que exerce atividade
agroindustrial de cana de açúcar, seus derivados e a comercialização, porém não realiza
comércio atacadista e, nesse passo, não se sujeita às contribuições devidas às referidas entidades,
devendo ser classificada como sucro-alcooleiro, dispensando o pagamento do tributo; aduz
inconstitucionalidade na aplicação dos juros e da Taxa Selic; ataca a multa aplicada entendendo-
a confiscatória.
Após apresentar doutrina e jurisprudência pugnou pelo provimento da peça de
defesa, entre outros pedidos, juntando cópia de documentos a fls. 61 a 86.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE) –
DRJ/REC julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 11-26.099, de 06/05/2009,
fls. 94/103, de ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
INCRA.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA permanecem exigíveis por não terem
sido revogados os fundamentos legais que a autorizam. O ônus suportado pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019858/2008-36

contribuinte independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, dado que se
trata de contribuições de caráter geral, no interesse das ordens econômica e social,
asseguradas constitucionalmente.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. SERVIÇOS SOCIAIS.
EXIGIBILIDADE.
Caracterizada a atividade da empresa como industrial, são devidas as contribuições ao
SESI, SENAI e SEBRAE, de acordo com a legislação vigente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.
PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela legislação,
não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso, já que esta
informação não é obrigatória e sua ausência não causou qualquer prejuízo ao Autuado.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 17/06/2009, conforme
fls. 104 e 151.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/07/2009 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 108 e ss,
reapresentando as mesmas teses de mérito, com os seguintes acréscimos:
a) Quanto à aplicação da Taxa Selic, mantida na decisão recorrida, aduz que
não abrange somente os juros propriamente ditos, mas a correção
monetária do período, com origem em eventos de mercado, desprovida de
base legal, sendo exigível à taxa de 1% ao mês nos termos da lei, sendo
também vedada a utilização da Selic como taxa de juros;
b) A manutenção da contribuição devida ao INCRA é indevida, ante à
extinção deste tributo com a consolidação e unificação do regime de
custeio da Previdência e Seguridade Social realizada ao amparo das Leis
no 7.787, de 1989 e no 8.212, de 1991;
c) Quanto ao lançamento referente ao FNDE, SENAI, SESI, reforça que
exerce atividade agroindustrial de cana de açúcar, e, por não realizar
comércio não está sujeita a tais contribuições. Especificamente para o
SEBRAE acrescenta ser a legislação ser taxativa quanto ao sujeito passivo,
a exemplo do que dispõe o art. 8o e seus parágrafos da Lei no 8.029, de
1990;
d) Ataca a multa imposta ao argumento de ser confiscatória, fixada em valor
excessivo.
Apresentou doutrina e jurisprudência e pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso interposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019858/2008-36

Juntou cópia de documentos conforme fls. 122 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não arguidas preliminares, passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Aplicação da Taxa Selic
A recorrente entende que há inconstitucionalidade na aplicação dos juros ao
amparo da Taxa Selic, com o acréscimo de que também atinge a correção monetária do período,
sendo a seu juízo exigível à taxa de 1% ao mês.
Para além de referida taxa estar amparada na legislação vigente, trata-se o tema de
matéria já exaurida neste Conselho, tanto que há precedente de cumprimento obrigatório, que
aplico como ratio decidendi:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão.
b) Contribuições devidas a terceiros - INCRA
Aduz a recorrente que a manutenção da contribuição devida ao INCRA é
indevida, ante à extinção deste tributo com a consolidação e unificação do regime de custeio da
Previdência e Seguridade Social realizada ao amparo das Leis no 7.787, de 1989 e no 8.212, de
1991.
Com efeito, cumpre destacar que essa matéria já está consolidada na
jurisprudência, tanto que o Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o Recurso Extraordinário
RE no 630.898/RS, com repercussão geral e trânsito em julgado em 18/02/2022, fixou a seguinte
Tese “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019858/2008-36

Portanto não houve, tal como alegado, extinção do tributo previdenciário e, por
consequência, correta está a exação, neste ponto.
c) Contribuições devidas a terceiros – FNDE/SENAI/SESI/SEBRAE
Entende incorreto o lançamento das contribuições devidas ao FNDE/SENAI/SESI
por exercer atividade agroindustrial de cana de açúcar e por não realizar comércio.
Em exame ao relatório fiscal, fls. 22, conta o seguinte enquadramento da
recorrente pela autoridade tributária:
6.
Considerou-se no lançamento realizado o enquadramento da empresa no FPAS
507-0 (indústrias em geral), CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
- 1561-0 - (Usinas de açúcar ), CNAE-FISCAL 1072401 (Fabricação de Açúcar de
cana).
Tal como descreve o voto condutor do acórdão recorrido, a própria recorrente
trouxe aos autos, fls. 78/86, cópia do contrato social da empresa (sétima alteração) em que consta
a realização de atividades industriais:
2. OBJETO SOCIAL:
A sociedade tem por objeto social, a administração e gerenciamento de empresas,
produção e exploração através de arrendamento de parque industrial, promoção de
importação e exportação de açúcar, álcool, comercialização dos produtos
industrializados e derivados da cana-de-açúcar, sejam eles de produção própria ou de
terceiros, contratados para este fim, assim como, a geração de energia direta a partir de
outras fontes que não sejam derivadas da cana-de-açúcar. A sociedade não exercerá
atividades agrícolas, podendo ainda participar do capital de outras sociedades, como
sócia, acionista, quotista, ou de outra forma participativa. (grifo do autor)
Desse modo não identifico qualquer irregularidade na adoção, pela autoridade
fiscal, do Código FPAS 507-0 (indústria em geral).
Em exame aos Fundamentos Legais do Débito – FLD, constante do auto de
infração, conforme fls. 9 a 11, há discriminação da norma aplicada para cada contribuição, com o
acréscimo de possuírem identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias,
seguindo a mesma sistemática de apuração, nos termos em que reza o art. 3o, §2o da Lei no
11.457, de 2007.
Portanto, estando corretamente fundamentada nos normativos em vigor e
considerando ser a recorrente sujeito passivo de todas as contribuições devidas a terceiros que
foram objeto do lançamento, nada há a reparar na exação, quanto a este ponto.
d) Multa confiscatória
A recorrente se insurge contra a multa aplicada, entendendo-a confiscatória.
Em exame à penalidade imposta, observo que decorre de estrita aplicação da lei
tributária, sendo defeso a este Conselho se pronunciar sobre eventual inconstitucionalidade,
conforme precedente abaixo transcrito:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.019858/2008-36

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Diante do exposto e considerando que a autoridade tributária tão somente
subsumiu o fato à norma tributária, conforme se vê a fls. 10 e 12, 601 – ACRÉSCIMOS
LEGAIS – MULTA (FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLD), cumprindo o seu mister
estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, não há que se apreciar, na via
administrativa, o caráter confiscatório do dispositivo normativo utilizado.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto, por derradeiro, por negar o recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 161
DF CARF MF
Original